Tribunal: TJDFT
Processo: 0702075-12.2018.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. MULTAS POR INFRAÇÕES ÀS NORMAS CONDOMINIAIS. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS EM RÉPLICA. OPORTUNIZADA MANIFESTAÇÃO. IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA. ATITUDES ANTISSOCIAIS. COMPROVADAS. NORMAS DE BOA VIZINHANÇA NÃO OBSERVADAS. MULTAS APLICADAS. VALOR. OBSERVÂNCIA AO LIMITE LEGAL.SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 1.337, parágrafo único, do CC, dispõe que “o condômino ou possuidor que, por seu reiterado comportamento antissocial, gerar incompatibilidade de convivência com os demais condôminos ou possuidores, poderá ser constrangido a pagar multa correspondente ao décuplo do valor atribuído à contribuição para as despesas condominiais, até ulterior deliberação da assembleia”.
2. Havendo juntada de novos documentos aptos, em tese, a comprovar a veracidade das alegações da parte, deve ser oportunizada à outra parte manifestação sobre tais documentos. 2.1 Diante da abertura de prazo para a parte ré/Apelante, manifestar-se nos autos, acerca da petição e documentos apresentados na origem, bem como da subsequente manifestação do recorrente, não há que se falar em irregularidade.
3. Com efeito, o proprietário do imóvel, deve zelar pelo adequado uso de seu bem, a fim de assegura a observâncias das normas legais e condominiais, mormente quando as condutas praticas possam repercutir na esfera pessoal de outros condôminos.
4. Diante do descumprimento dos deveres legais e condominiais do apelante, e do seu comportamento antissocial, são devidas as multas que lhe foram impostas, não havendo nenhum reparo a ser feito na sentença.
5. Diante das condutas reiteradas e do desrespeito à vizinhança, mantém-se o valor atribuído a título de multa, haja vista a observância ao limite legal estabelecido no art. 1.336, §2o, do CPC.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.